Tribunal: TJDFT
Processo: 0701524-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ALEGADAS OMISSÕES. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS. CONTRATAÇÃO COM O SINDICATO. EXEQUENTE E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. REGRA DO § 4o DO ART. 22 DO ESTATUTO DA ORDEM. INAPLICABILIDADE. AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS EM ASSEMBLEIA. INEXISTÊNCIA, TAMBÉM, DE FILIAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DIREITO DE TODOS OS SUBSTITUÍDOS. INCLUSÃO DOS NÃO FILIADOS. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INOCORRÊNCIA. ART. 8o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IMPRÓPRIA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. ACÓRDÃO EMBARGADO MANTIDO.
1. O embargante alega a ocorrência de diversas omissões no julgado embargado, as quais, contudo, não se verificam.
1.1. O julgador não está obrigado a discorrer pontualmente a respeito de todas as questões e dispositivos de lei suscitados pelas partes para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, se os fundamentos constantes do julgado já se apresentam suficientes para dirimir a controvérsia e, por dedução lógica, mostram-se contrários àqueles não abordados explicitamente.
1.2. Constata-se que o julgado está suficientemente fundamentado, embora em sentido contrário ao postulado pelo embargante no agravo, o que não constitui, todavia, o vício autorizador da oposição dos embargos de declaração com fundamento em omissão, porquanto o referido recurso não tem vocação primária para modificação da decisão recorrida.
2. Não obstante, com o fim de reforçar os fundamentos do julgado embargado, tornando-os mais evidentes à compreensão do embargante, abordaremos os pontos que reputou terem sido omitidos no acórdão recorrido.
2.1. A questão relativa à aplicação do art. 22, § 4o da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados), dispositivo que constitui o cerne da controvérsia, foi devidamente enfrentada, embora sem dar ao referido dispositivo a interpretação pretendida pelo embargante, porquanto não se reconheceu que a contratação de honorários entre o sindicato e os patronos da causa objeto da avença teria o condão de estender seus efeitos para autorizar a retenção da verba honorária face ao sindicalizado com quem não haja celebração direta de acordo nem posterior autorização nesse sentido.
2.1.1. Como consequência, o julgado também rejeitou a tese do embargante de que a autorização genérica, em sede de assembleia, para que o sindicato representativo da categoria contratasse a banca de advogados e ajustasse os respectivos valores da verba honorária, constituiria circunstância equivalente àquela disciplinada pelo § 4o do art. 22 do Estatuto da Ordem.
2.2. Quanto ao § 7o do mesmo dispositivo legal, trata-se de norma que não trata especificamente do direito de retenção ou destaque dos honorários, sendo, ademais, inovação legislativa introduzida em 2018, motivo pelo qual não se cogitou de sua incidência, pois não poderia retroagir seus efeitos para alcançar o ato jurídico perfeito consubstanciado pelo contrato de honorários em discussão, celebrado em 1997.
2.2.1. O acórdão embargado apoiou-se no entendimento de que “o contrato firmado exclusivamente entre o sindicato e o escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre esses e o advogado”, tese esposada pelo Superior Tribunal de Justiça e por esta Corte em julgados posteriores à introdução do § 7o ao art. 22, da Lei no 8.906/94, pela Lei no 13.726/2018.
2.3. Há de se destacar que é fato incontroverso que o embargado não é e nunca foi filiado ao sindicato, o que torna ainda mais evidente a impossibilidade de que seja alcançado pela avença firmada pela referida entidade com o embargante, porquanto o contrato de honorários, mesmo que se aceitasse a tese de que a autorização dos filiados em assembleia validaria o direito de retenção, somente poderia vincular esses mesmos filiados, e não toda a categoria profissional substituída.
2.4. Inaplicável ao caso o disposto no art. 664 do Código Civil, justamente porque, como enfatizado no julgado embargado, não há qualquer relação jurídica obrigacional entre o embargante e o embargado.
2.5. É pacífico o entendimento jurisprudencial, em interpretação da norma contida no art. 8o, III, da Constituição Federal, de que os sindicatos representam toda a categoria, filiados ou não, de modo que a obtenção de título judicial por meio de ação coletiva ajuizada pela referida entidade beneficia a todos os substituídos, que incluem filiados e não filiados.
2.5.1. Disso resulta que os não filiados também podem executar individualmente a sentença coletiva, como ocorre no caso dos autos, sem que isso implique sujeição ao contrato de honorários avençado pela entidade sindical com o escritório de advocacia que patrocinou a demanda, razão porque não há falar em enriquecimento sem causa do embargado (art. 884 do Código Civil).
2.6. A autonomia sindical ou sua ampla representatividade da categoria profissional (art. 8o, incisos I e III da Constituição Federal) não comportam a extensão interpretativa que o embargante pretende fazer prevalecer, tampouco não acolher sua tese configura desatenção a qualquer dos princípios constitucionais fundamentais.
3. A insatisfação da parte com a solução da causa desafia recurso diverso, que não pode ser substituído pelos declaratórios, revelando-se notória a pretensão do embargante de que seja reanalisada a matéria já apreciada no julgado embargado, dando-lhe a interpretação que lhe seja favorável, o que não é o escopo dos Declaratórios.
4. Embora desprovidos, os embargos de declaração apresentam as teses de ocorrência de vícios omissivos com fundamentos razoáveis, não estando evidenciado abuso no direito de recorrer, de forma que reputo incabível o acolhimento do pedido do embargado para aplicação ao embargante da multa prevista no 1.026, § 2o, do CPC e da multa por litigância de má-fé.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.